Tribunal: TJSP
Processo: 1500288-50.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, incisos I e III, c.c. o § único, inciso I, e artigo 51 da Lei no 6.766/79. Conduta de dar início a loteamento do solo para fins urbanos sem registro na matrícula do imóvel nem autorização do órgão público competente. Atipicidade do fato. Desmembramento efetuado em propriedade rural. Aquisição de sítio por grupo de 25 pessoas, integrado também

Ementa:
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, incisos I e III, c.c. o § único, inciso I, e artigo 51 da Lei no 6.766/79. Conduta de dar início a loteamento do solo para fins urbanos sem registro na matrícula do imóvel nem autorização do órgão público competente. Atipicidade do fato. Desmembramento efetuado em propriedade rural. Aquisição de sítio por grupo de 25 pessoas, integrado também pelos réus, todos interessados em construir pequenas chácaras. Divisão e demarcação em 25 lotes. Manutenção das características rurais do imóvel. Ausência do elemento subjetivo do tipo. Nenhuma evidência de que o parcelamento ocorreu para fins urbanos. Mera irregularidade decorrente da ausência de aprovação da Prefeitura. Insuficiência para justificar a pretendida condenação. Absolvição mantida com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP. Precedentes. Desprovimento do apelo ministerial.